Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001682-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (PACIENTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (IMPETRANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (IMPETRANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (PACIENTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), FÁBIO BATISTA DE JESUS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE RONDONOÓPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, RESTABELECENDO AS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– REVELIA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA
–
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MP –

OFENSA AO ART. 282, §§ 2o, 3o e 4o, DO CPP
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PROCEDÊNCIA – PROVA ORAL DA INTIMAÇÃO – EXPEDIÇÃO POSTERIOR DE MANDADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MP – PREVENTIVA COMO
ULTIMA RATIO
–
PELA CONCESSAO DA ORDEM A FIM DE QUE SEJAM RESTABELECIDAS AS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS
–
DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Imperiosa a revogação da prisão preventiva e o restabelecimento das cautelares anteriormente impostas se a medida extrema foi decretada novamente sem requerimento do Ministério Público (art. 282,
§4o, CPP, em face do não comparecimento do Paciente à audiência de instrução e julgamento antecipada, em razão de ausência de intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001682-92.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ZAID ARBID, JOIFER ALEX CARAFFINI

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE RONDONOÓPOLIS-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos advogados,
DR. ZAID ARBID e o DR. JOIFER A. CARAFFINI
, em favor de
MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado que vitimou Fábio Batista de Jesus e o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Afirmam os impetrantes, que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, a partir do momento em que a autoridade, tida como coatora, determinou a produção antecipada de provas, marcando a audiência para o dia 04/02/2020.

Sustentam que o oferecimento de resposta à ação penal, já apresentada, somados ao não atendimento dos requisitos exigidos pela lei para a produção antecipada de provas, demonstram a insubsistência desse ato processual, autorizando o seu cancelamento.

Afirmam que o a audiência de antecipação de provas e instrução e julgamento, realizada na data de 04/02/2020 gerou constrangimento ilegal inegável ao paciente, a partir do momento em que este não foi intimado pessoalmente da referida audiência, havendo assim, ferimento ao contraditório e a ampla defesa.

Bradam que a decretação da prisão do paciente a partir do seu não comparecimento à audiência do dia 04/02/2020 constitui ato arbitrário, visto que o paciente desconhecia a referida audiência e em razão do magistrado de origem ter decretado de ofício a prisão do beneficiário.

Requerem a concessão da ordem liminarmente para que sejam restabelecidas as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, determinadas ao paciente, sendo posto imediatamente em liberdade.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas ela autoridade, tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifesta pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020